Tribunal: STF
Processo: AI 644685
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUSENTE A PREVISÃO LEGAL, É VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO IMPOR A CORREÇÃO MONETÁRIA DA TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA INSTITUÍDA PELA LEI 9.250/1995. 



    1. O aresto impugnado afina com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece juridicamente correta, sobre a matéria (RE 415.322-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, entre outros).



    2. Agravo regimental desprovido.